Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-82.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000314-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVANTE), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (AGRAVADO), ANDRE WILLIAM CHORMIAK - CPF: 005.630.431-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE ISSQN – SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – ADVENTO LC Nº 116/003 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 190/SP, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, M.M. Juíza Myrian Pavan Schenkel, que nos autos do Mandado de Segurança

nº 1007370-89.2018.811.0037, em desfavor

de
ANDRÉ WILLIAN CHORMIAK
deferiu a antecipação de tutela e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a título do ISSQN, referente ao ano de 2018, bem como a expedição da certidão positiva com efeito de negativa, se por outro motivo não estiver impedido.

Como causa de pedir, relata que a decisão deve ser suspensa, sob o argumento de que o § 1º do artigo 8º - A da LC nº 116/2003 veda expressamente a concessão de qualquer isenção, incentivo ou benefício tributário, ressalvando os serviços previstos nos subitens 7.02, 7.05 e 16.01, não havendo qualquer citação ao subitem 17.14, que trata da advocacia.

Sustenta que para impedir guerra fiscal entre Municípios ou ainda, favorecimentos injustificáveis a determinadas categorias de prestadores de serviços, a lei de regência delimitou apenas às categorias de serviços da construção civil e transportes a possibilidade de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros.

Expõe que é considerado ato de improbidade administrativa, por parte do gestor responsável, a concessão de benefício fiscal em desacordo com o art. 8º - A da LC 116/2003.

Aduz que resta evidente a impossibilidade de manutenção do benefício fiscal postulado pelo agravado na via mandamental, vez que tanto a LC 116/2003 quanto o Código Tributário Municipal passaram a limitar as hipóteses de isenção, ocorrendo, assim, a revogação do art. 132, IV do CTM, dispositivo este invocado pelo magistrado singular ao conferir a antecipação de tutela.

Afirma que a decisão da magistrada se baseou em um dispositivo revogado, sendo flagrantemente induzida a erro pelo agravado, sendo que anteriormente à data de 22 de agosto de 2018 (publicação da Lei nº 1735/2018), o artigo 132, IV, do Código Tributário Municipal já se encontrava tacitamente revogado, em decorrência da vigência do artigo 8º - A da LC 116/2003 e do art. 145 – A do Código Tributário Municipal (normas posteriores à vigência do artigo 132, IV), mostrando-se, desde já, inviável à concessão da isenção pretendida.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de cassar a liminar deferida.

Contrarrazões em id. 5651010.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido – id. 6000496 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão interlocutória proferida em Mandado de Segurança, que
deferiu a antecipação de tutela e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a título do ISSQN, referente ao ano de 2018, bem como a expedição da certidão positiva com efeito de negativa, se por outro motivo não estiver impedido.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que assiste razão ao agravante
.

Cinge-se a controvérsia à não incidência do ISSQN sobre os serviços advocatícios de advogados que comprovem prestação de assistência jurídica gratuita, de no mínimo um processo por ano.

Constata-se dos autos que André Willian Chormiak Impetrou Mandado de Segurança buscando a suspensão da cobrança do ISSQN referente ao ano de 2018, a liberação da certidão de débitos ou a certidão positiva com efeito de negativa, sob o fundamento de que o ISSQN não incide sobre os serviços advocatícios de advogados que comprovem a prestação de assistência jurídica gratuita de, no mínimo, em um processo por ano, conforme disposto no artigo 132, IV, da Lei Municipal nº 699/2001,
in verbis
.

Art. 132 O imposto não incide sobre: (Redação dada pela Lei nº 806/2003):
(...)

IV - Nos serviços advocatícios de advogado(s) que comprovem individualmente, a prestação de assistência jurídica gratuita de no mínimo em 1(um) processo por ano, a pessoa comprovadamente carente, no Município de Primavera do Leste, podendo ser comprovado nos termos da Lei nº 7.115, de 29 de agosto de 1983. (Redação acrescida pela Lei nº 1486/2014).

Com o advento da Lei Complementar nº 157/2016, a qual alterou a Lei nº 116/2003, estabeleceu-se que o ISSQN
“não será objeto de concessão de isenções que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, qual seja 2%, sob pena de ser declarada nula a lei ou ato do Município.”.

Nesse diapasão, segue o dispositivo da referida Lei:

Art. 2º A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 8º-A:

‘Art. 8º-A. A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2% (dois por cento).

§ 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista anexa a esta Lei Complementar.

§ 2º É nula a lei ou o ato do Município ou do Distrito Federal que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo no caso de serviço prestado a tomador ou intermediário localizado em Município diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço.

Nesse sentido, em caso análogo, o Superior Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 190/SP firmou o seguinte entendimento:

“É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do
ISSQN
fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (STF, Tribunal Pleno, ADPF 190/SP, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017).

Portanto,
o artigo 132, IV, da Lei Municipal nº 699/2001 ao conferir exclusão do ISSQN viola Lei Complementar de âmbito nacional, bem como se mostra incompatível com texto constitucional que veda medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo artigo 88 do ADCT, in verbis:

Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3º do art. 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso III do caput do mesmo artigo:

I - terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se referem os
itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968
;

II -
não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resulte, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso I.

Convém ressaltar que atualmente o inciso IV, do artigo 132 da Lei Municipal nº 699/2001 foi revogado pela Lei nº 1735/2018.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para cassar a liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança
nº 1007370-89.2018.811.0037
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2019